Tribunal: TJSP
Processo: 1000417-36.2023.8.26.0581
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. APELAÇÃO. DADO PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que julgou procedente ação declaratória de nulidade cumulada com pedido de repetição de indébito e danos morais. A sentença declarou a

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. APELAÇÃO. DADO PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que julgou procedente ação declaratória de nulidade cumulada com pedido de repetição de indébito e danos morais. A sentença declarou a inexistência dos negócios jurídicos, a inexigibilidade dos débitos, condenou o réu à restituição do indébito e ao pagamento de danos morais, e determinou a devolução de valores pela autora, permitida a compensação.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) validade dos contratos de empréstimos consignados; (ii) restituição de valores descontados; (iii) indenização por danos morais.
III. Razões de Decidir
3. As assinaturas dos contratos assinados manualmente foram impugnadas em réplica, deixando o requerido de comprovar sua veracidade, ônus que lhe incumbia, nos termos do Tema 1061 do STJ. Como a requerida não cumpriu o ônus probante quanto à autenticidade dos contratos assinados manualmente e não juntou um dos contratos, mantida a declaração de inexistência destes.
4. O contrato assinado digitalmente foi considerado válido. Contratação eletrônica comprovada com captação de imagem de documento de identificação, selfie, dados pessoais, data e hora e assinatura digital. Meio idôneo de contratação, inexistindo indício de fraude.
5. Reconhecida a ilegitimidade passiva da ré, de ofício, em relação ao contrato realizado com outra instituição financeira.
6. A devolução dos valores descontados indevidamente deve ser simples até 30/03/2021 e dobrada após essa data, conforme modulação do STJ.
7. A indenização por danos morais foi afastada devido ao longo tempo decorrido sem busca de reparação.
IV. Dispositivo
5. Recurso parcialmente provido.